Tribunal: STF
Processo: Rcl 91840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jefferson Comércio de Doces e Buffet Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no  Processo nº 1000620-07.2024.5.02.0702, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. O reclamante narra que foi surpreendido com um despacho do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP incluindo o autor na execução do processo trabalhista de origem. Complementa que foi determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud.

3. Defende que a medida é arbitraria, pois “a RECLAMANTE é empresa absolutamente estranha aos autos, NUNCA tendo integrado o polo passivo da ação trabalhista”.

4. Alega que não é verdade que a empresa executada “Vanessa de Faria Pinheiro 39106928854 (21.760.753/0001-75) 1ª reclamada nos autos da ATOrd 1000620-07.2024.5.02.0702 tenha alterado o seu CNPJ” para o atual CNPJ do autor desta reclamação, pois “são empresas absolutamente distintas, com CNPJ’s próprios e nunca houve a alteração alegada de forma leviana e não comprovada pela embargante em Id 6851b7e - Embargos à Execução”.

5. Argumenta que “o juízo “a quo” deixou de observar o entendimento majoritário des[t]a Corte, prosseguindo com a execução forçada, de forma a emitir ordem de bloqueio em fase de empresa absolutamente estranha aos autos e que não participou, repita-se, da fase de conhecimento, ao total arrepio do entendimento da Corte Suprema e da legislação”.

6. Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada e o imediato desbloqueio de todas as contas correntes da reclamante. No mérito, pede “a PROCEDÊNCIA da presente ação, deferindo o quanto nela pleiteado”.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. A parte reclamante aponta como questão jurídica central objeto da presente reclamação suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

11. Com efeito, em 10/10/2025, o Plenário desta Suprema Corte, por votação majoritária, concluiu o julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG, fixando a seguinte tese:

Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,  na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais;
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art.448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

12. No caso sob exame, no entanto, constata-se que a decisão reclamada não guarda identidade material com o que firmado nos paradigmas apontados como inobservados.

13. Na decisão apontada como reclamada, o juízo de origem afirma que "(...) a determinação de prosseguimento da execução em face da ora impetrante se deve a alegação de fraude no curso da execução na reclamação trabalhista”.

14. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, destaca-se a decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, que incluiu o reclamante na execução da reclamação trabalhista, vê-se que, de fato, o fez em razão de indícios de fraude à execução, conforme se observa nestes trechos da sentença dos embargos à execução: 

“1. Relatório
Trata-se de Embargos à Execução opostos por YOOGATECNOLOGIA S/A em face da execução movida por NAELY DOS SANTOS SILVA. A embargante busca a liberação de valores bloqueados em suas contas, alegando que não é parte na execução e que o bloqueio se deu em razão de suposta fraude à execução praticada pela executada CONFEITARIA VANESSA PINHEIRO LTDA.
A embargada apresentou resposta aos embargos, alegando fraude à execução e demonstrando através de prints e documentos que os pagamentos da executada estavam sendo direcionados à conta da YOOGATECNOLOGIA S/A, com o objetivo de frustrar a execução.
Id. 3691e46: Registro a manifestação da YOOGA TECNOLOGIA S/A que comprova o repasse de créditos da empresa VANESSA DE FARIA PINHEIRO39106928854 (empresa JEFFERSON COMERCIO DE DOCES E BUFFET LTDA) para a conta judicial.
(...)
2.2. Da Fraude à Execução
A questão central reside na análise da responsabilidade da YOOGA TECNOLOGIA S/A, considerando sua função como plataforma de negócios e o possível envolvimento em fraude à execução. A YOOGA TECNOLOGIA S/A comprova que atua como uma plataforma de gestão de clientes, relatórios de vendas e integração de pagamentos, prestando serviços a diversos estabelecimentos, incluindo a executada. Ocorre que, conforme demonstrado pela exequente, os pagamentos da executada eram direcionados para a conta da YOOGA TECNOLOGIA S/A.
Observo, ainda, que diferentemente das plataformas em relação às quais se compara (Ifood, MERCADO PAGO etc), a YOOGA TECNOLOGIA S/A não informa no comprovante que emite de compra/venda realizada, o nome ou identificação do fornecedor/destinatário do valor.
É importante ressaltar que a YOOGA TECNOLOGIA S/A, em seus Termos de Uso, descreve suas funções, incluindo a gestão de pedidos, gestão de delivery próprio, sistema de vendas (PDV) e controle inteligente, o que demonstra o seu papel como um intermediário. Segundo os termos de uso, o recebimento dos valores via PIX são direcionados à conta da YOOGA TECNOLOGIA S/A e o repasse para os clientes ocorre no próximo dia útil.
A análise dos fatos e documentos apresentados demonstra indícios de que a plataforma foi utilizada para desviar o faturamento da executada, em possível fraude à execução. A troca de CNPJ (de 21.760.753/0001-53 para o CNPJ nº57.503.974/0001-05) da executada reforça essa suspeita.
Há de se destacar que a embargante incorre em contradições em sua argumentação. Em um primeiro momento, alega que não retém valores das vendas, mas, em seguida, afirma que retém para repassar ao cliente. Ademais, não comprova que o valor bloqueado via SISBAJUD não é o da executada, ônus que lhe cabia.
De outro giro, a YOOGA TECNOLOGIA S/A informou que a CONFEITARIA VANESSA alterou o seu CNPJ no seu sistema para JEFFERSON COMERCIODE DOCES E BUFFET LTDA, colaborando com o juízo e para a efetividade da execução.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) exige prova robusta para a inclusão de terceiro no polo passivo em razão de fraude à execução. No entanto, no caso em apreço, a prova da fraude somente é evidente se a YOOGA TECNOLOGIA S/A não for entendida como plataforma de negócios.
Ao revelar e demonstrar a alteração do cadastro do CNPJ da executada VANESSA DE FARIA PINHEIRO 39106928854 para JEFFERSON COMERCIO DEDOCES E BUFFET LTDA, parece intentar indicar meios de satisfação da execução, reafirmando seu papel de intermediária nos negócios - o que é reafirmado pela efetiva comprovação do bloqueio de valores da VANESSA DE FARIA PINHEIRO 39106928854 (JEFFERSON COMERCIO DE DOCES E BUFFET LTDA).
2.3. Da Aplicação do Tema 1.232 do STF:
A YOOGA TECNOLOGIA S/A alega a aplicação do Tema 1.232 do STF, que trata da impossibilidade de inclusão de empresa no polo passivo da execução trabalhista sem que esta tenha participado da fase de conhecimento. Contudo, o caso em apreço não se enquadra na hipótese, uma vez que a inclusão da embargante no polo passivo decorreu de indícios de fraude à execução, e não de responsabilidade solidária ou sucessão de empresas. O tema 1.232 não aborda a questão da fraude à execução.
2.4. Da Responsabilização da JEFFERSON COMERCIO DE DOCES E BUFFET LTDA:
Considerando os indícios de fraude à execução e a alteração do CNPJ da executada CONFEITARIA VANESSA PINHEIRO LTDA para JEFFERSON COMERCIODE DOCES E BUFFET LTDA (CNPJ nº 57.503.974/0001-05), entendo que a execução deve ser direcionada, em primeiro lugar, para esta última, por ser a empresa que, a princípio, está recebendo os repasses da YOOGA TECNOLOGIA S/A. (...)”

14. Assim, constato que o Juízo trabalhista incluiu o reclamante no polo passivo da execução, em razão de indícios de fraude à execução, ao entender que a troca de CNPJ foi utilizada como subterfúgio para evitar a penhora em curso. Sendo assim, o caso em tela não tem subsunção com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.232.

15. É necessária a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 19/10/2020; grifos nossos).

16. Para além disso, a reclamação constitucional não serve ao revolvimento de acervo fático-probatório, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II - Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 41.017-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021 p. 02/02/2022; grifos nossos).

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator